Tribunal: STF
Processo: ARE 1282649
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento em parte aos recursos de apelação interpostos pelos recorrentes, mediante acórdão (eDOC 39, p. 10-24; eDOCs 40-42; eDOC 43, p. 1-20), assim ementado:
    “Tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Apreensão de 36 porções de maconha e 14 invólucros contendo cocaína, pesando, respectivamente, as massas líquidas de 776,41g e 3,97g. Sentença parcialmente procedente à acusação. Recursos da defesa e de terceira interessada. 
    PRELIMINARES. Nulidade da prova supostamente obtida de forma ilícita, sugerindo invasão domiciliar. Inadmissibilidade. Não há qualquer impedimento para que as investigações criminais tenham origem em 'notitia criminis' firmada no anonimato. Garantia da inviolabilidade do domicílio é regra que admite exceções previstas no próprio texto constitucional, dentre elas quando a hipótese for de situação de flagrante delito. Nulidade da audiência designada para a realização dos interrogatórios dos réus. Impossibilidade. Ato judicial que observou os ditames legais. Nulidade da 'emendatio libelli'. Incabível. Hipótese de mera aplicação do art. 383, do Cód. de Processo Penal. Preliminares rejeitadas.
    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Pedido de absolvição por insuficiência de provas da autoria, materialidade e dolo. Inocorrência. Acervo probatório que revela envolvimento dos sentenciados com a traficância. Materialidade e dolo devidamente comprovados. Fato típico, ilícito e culpável. Pleito de desclassificação do crime para o delito de usurpação de função pública. Inadmissibilidade. Delito previsto no art. 328 do Cód. Penal que foi crime-meio para a realização do tráfico.
    PORTE DE ARMA DE FOGO. Pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 14 da Lei de Armas. Impossibilidade. Porte de arma de fogo de uso permitido, sem numeração aparente, que se equipara à arma de fogo de uso restrito. Ademais, não restou demonstrado que o artefato apreendido estava sendo utilizado em processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico, constituindo, pois, delito autônomo. 
    PENAS E REGIME. Pedidos de redução das penas. Admissibilidade parcial. Incabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, §42, da Lei de Drogas por ter restado demonstrado que os réus se dedicavam a atividades criminosas. Afastada a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, por conta da condenação do acusado Bruno pelo delito autônomo previsto na Lei de Armas. Redimensionadas as reprimendas do crime de tráfico. Incabível a isenção da pena de multa, pois fixada de acordo com os ditames legais. Descabida a suspensão condicional da pena às condenações por tráfico de substâncias entorpecentes, cf. dispõe o art. 44 da Lei n. 11.343/06. Regimes fechados adequadamente impostos. Impossibilidade de conversão das reprimendas corporais em alternativas. Incabível a detração penal. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para o acusado Valdomiro. Ausência de interesse recursal por ter sido a pretensão concedida na origem. Pleitos de recurso em liberdade formulados pelos acusados Bruno e Paulo que restaram prejudicados. Desnecessidade do prequestionamento.
    RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. Veículo utilizado pelos réus para o cometimento do delito de tráfico. A existência de sinal sonoro no automóvel, que era utilizado pelo neto da terceira interessada para a prática do crime -meio de usurpação da função pública, afasta a comprovação da boa -fé. Nega-se provimento ao recurso da terceira interessada e dá-se parcial provimento aos apelos defensivos.” (eDOC 39, p. 11-13)
    Acolheram-se os embargos declaratórios apenas para restituir o veículo apreendido à terceira interessada (eDOC 65, p. 11-20; eDOC 66, p. 1-10.
    Daí os recursos extraordinários (eDOC 44, p. 26-27; eDOC 45, p. 1-14; eDOC 67, p. 21-27), fundados no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, caput e inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. No RE interposto por Bruno Henrique Sesso Evangelista também se sustenta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Lei Maior (eDOC 44, p. 26-27; eDOC 45, p. 1-14). 
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE interposto por Paulo José Mariano (eDOC 80, p. 3-4); em relação ao RE interposto por Bruno Henrique Sesso Evangelista, negou seguimento ao citado recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, porque incidente, no caso, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral e, no mais, não o admitiu (eDOC 80, p. 5-7). 
    Houve, então, a interposição dos presentes AREs (eDOC 80, p. 10-20; DOC 82, p. 9-14).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE interposto por Bruno Henrique Sesso Evangelista, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme acertadamente decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 80, p. 5-7).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    No mais, as presentes irresignações recursais não merecem prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento dos recursos em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente